Tribunal: TJES
Processo: 5001355-03.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001355-03.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELMA GONCALVES DA SILVA TEIXEIRA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5001355-03.2024.8.08.0007.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SELMA GONCALVES DA SILVA TEIXEIRA.

RECORRIDO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DO BANCO CENTRAL COMO PARÂMETRO DE AFERIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por SELMA GONÇALVES DA SILVA TEIXEIRA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de contrato de financiamento de veículo celebrado com o BANCO VOTORANTIM S.A.

2.

Irresignada, em suas razões recursais a recorrente sustenta, em síntese: (i) a configuração de abusividade na taxa de juros efetivamente praticada; (ii) a onerosidade excessiva ao consumidor; e (iii) o direito à revisão contratual e à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

MÉRITO.

3.

Inicialmente, destaco a nítida relação consumerista entre as partes, visto que a recorrente é consumidora e a recorrida, fornecedora, conforme os artigos 2º e 3º do CDC. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

4.

Com efeito, colaciona-se trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto:

[....]
Acerca da taxa de juros em si, consulto neste momento pelo site do BACEN e
destaco a taxa de juros mensal e anual média operada para o contrato entabulado entre as partes na ocasião (10/01/2024) e na modalidade de crédito “Aquisição de Veículos – Pré-fixado”, variava entre de
entre 0,85% até 3,84% ao mês e 10,68% até 57,21% ao ano
. [...]
grifei

5.

No que se refere à alegação de juros abusivos, friso que há entendimento consolidado do STJ no sentido de que a revisão da taxa de juros somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando comprovado desequilíbrio contratual e desvantagem exagerada ao consumidor.

6.

Ademais, conforme o entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), a abusividade das taxas de juros remuneratórios deve ser demonstrada de forma cabal, e não apenas pela superação da taxa média de mercado. Ressalta-se, que a taxa média divulgada pelo BACEN é um referencial estatístico, e não um limite máximo a ser seguido.

7.

Outrossim, a teoria do custo efetivo total (CET) deve ser sopesada na averiguação da abusividade, pois reflete todas as taxas e encargos cobrados na operação, e não apenas os juros remuneratórios. Na hipótese dos autos, a taxa de juros aplicada (2,21% a.m. e 30,06% a.a.) e o custo efetivo total (3,34% a.m. e 49,19% a.a.), não permite inferir, de plano, a cobrança de encargos abusivos ou desproporcionais que pudessem justificar a revisão, haja vista que a taxa média de mercado para operações semelhantes, à época da contratação, variava
entre 0,85% até 3,84% ao mês e 10,68% até 57,21% ao ano
, segundo dados do Banco Central.

8.

Nesse caminhar, embora haja insatisfação da recorrente em razão da oferta de outras taxas mais vantajosas no mercado, inexiste juros abusivos no contrato firmado que permita sua revisão. Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA ABUSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MORA CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

2.
Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada
.

3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.

4. Agravo interno provido para, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.970.353/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.)
[grifei]

9.

Portanto, ausente a comprovação de abusividade manifesta, onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual relevante, não se justifica a intervenção judicial para modificação das cláusulas livremente pactuadas entre as partes. A sentença objurgada examinou detidamente todas as questões postas em debate, fundamentando adequadamente a improcedência dos pedidos autorais
.

10.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)